Tribunal: TJDFT
Processo: 0752915-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CURSO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO SUMÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende “a participação no 16o Curso de Progressão realizado pela Polícia Civil do Distrito Federal, com a realização de trabalho científico em substituição às matérias de Porte Velado e Atendimento Pré-Hospitalar”. Subsidiariamente, almeja “seja-lhe permitido participar do curso que vier a seguir, com efeitos retroativos ao 16o Curso para todos os efeitos”. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença de procedência do pedido.
II. O Edital é a lei que rege o certame. Ali são estabelecidas as normas e diretrizes para a sua realização, de forma que a eleição das regras insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa. E devem ser respeitadas, na medida em que vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.
III. No presente caso, urge consignar a ordem cronológica dos acontecimentos: (i) em 18.6.2019, foi publicado, no boletim de serviço no 114 (ID. 15045830), o Edital Normativo do 16o Curso de Progressão da Polícia Civil do Distrito Federal, com data de início para 5a Turma prevista para o dia 28/10/2019 (segunda-feira), conforme “ANEXO II - CRONOGRAMA DAS DISCIPLINAS PRESENCIAIS”; (ii) em 12.7.2019, o requerente pleiteou sua inclusão como aluno na quinta turma a realizar o curso, “em razão de férias previamente agendadas, a fim de não ocorrer qualquer tipo de conflito de datas e incompatibilidade de ordem pessoal”, o qual foi prontamente deferido (ID. 15045832, pág.2); (iii) em 20.9.2019, a Administração resolveu que o início das aulas do aludido curso passaria para o dia 25.10.2019 (sexta-feira), uma vez que o dia previsto no cronograma do curso (28.10.2019) seria ponto facultativo, por ser dia do Servidor Público; (iv) ato contínuo, foi enviada mensagem, via “WhatsApp”, a todos os alunos para comunicar a nova data para início das aulas (ponto incontroverso); (v) o requerente, impedido de comparecer ao primeiro dia de aula (25.10.2019), uma vez que suas férias terminariam em 26.10.2019, solicitou que as aulas ministradas naquele dia fossem repostas oportunamente, o que foi indeferido; (vi) esta circunstância resultaria em seu desligamento sumário do curso; (vii) por determinação judicial (antecipação de tutela - ID. 15045838), o requerente cursou as aulas faltantes (ID. 15045842, pág.4).
IV. Nesse contexto, denota-se a clara violação à norma editalícia, notadamente em relação à alteração do cronograma das disciplinas presenciais previamente estabelecido pela própria Administração, a qual deveria ter observado, a tempo e modo, que a data inicial para o início das aulas da 5a Turma coincidiria com o dia do Servidor Público, o que só foi constatado após dois meses da divulgação do edital e aproximadamente um mês para o início das aulas.
V. Assim, o desligamento sumário do requerente do curso de progressão funcional não se apresentaria proporcional, na medida em que traria grande prejuízo à sua formação profissional, sobretudo porque ele teria sido incluído como aluno da 5a Turma, justamente em razão de férias previamente agendadas (circunstância que inviabilizaria seu comparecimento ao primeiro dia de aula de presença obrigatória). No mais, o prazo de divulgação da aludida alteração não se mostraria suficiente ao replanejamento do sagrado direito de usufruto de férias (aproximadamente 1 mês).
VI. Desse modo, evidenciada a violação aos princípios da vinculação ao edital e da proporcionalidade, torna-se legitima a interferência do Judiciário nos critérios estabelecidos à eliminação sumária do requerente do 16o Curso de Progressão Funcional da Polícia Civil do Distrito Federal.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Art. 55).